Tribunal: STF
Processo: Rcl 80698
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Indukern do Brasil Ltda. alega ter a 2ª Vara do Trabalho de Jundiaí, no processo n. 0011110-85.2023.5.15.0021, descumprido o decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 

Narra que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.

Aduz que, na hipótese, firmou contrato de prestação de serviços de corretagem com profissional autônomo. Afirma que o órgão reclamado considerou ilícita a contratação civil sem qualquer demonstração de fraude.

Alega que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.

Requer a cassação do ato reclamado.

É o relatório. Decido. 

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no RE 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.

É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.

Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).

Passo à análise da alegada ofensa aos julgamentos da ADPF 324.

O Supremo, ao apreciar a ADPF 324, da relatoria do ministro Luís Roberto Barroso, firmou as seguintes teses: 

1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.

No caso, foi reconhecida a relação de emprego nos seguintes termos:

VÍNCULO EMPREGATÍCIO
O reclamante alega que foi admitido pela reclamada para desempenhar a função de Ajudante de Carga e Descarga, tendo laborado no período de 12/2020 a 04/2023. Postula o reconhecimento de vínculo de emprego.
A análise dos autos revela que merece acolhimento o pleito autoral.
Com efeito, restou demonstrada a prestação de serviços nas dependências e em benefício da reclamada. 
A testemunha Marcelo afirmou que, por indicação do Sr. Alessandro, funcionário da reclamada, teria contratado um prestador de nome Raimundo para fazer o descarregamento dentro da Indukern. Referida testemunha, inquirida a convite da reclamada, afirmou que pagava diretamente ao prestador de serviços, afirmação que destoa das notas fiscais trazidas pela defesa.
Já a testemunha Ronaldo, que manteve maior proximidade com os fatos e, assim, prestou depoimento mais consistente, informou que o reclamante foi admitido pelo Sr. Alessandro, que era funcionário da reclamada e  responsável pela logística. A preposta da reclamada inclusive confirmou que o Sr. Alessandro era o coordenador da empresa ré. 
A testemunha Ronaldo afirmou, ainda, que o labor se dava de segunda a sexta-feira, que o Sr. Alessandro era o encarregado que dava as ordens e determinava os serviços a serem realizados, sendo que recebia o pagamento das mãos do Sr. Alessandro, que faziam “fila lá na mesinha dele, na hora do pagamento, na sexta feira, no dia de ir embora.” (ata de Id. 25c7b32)
Em suma, a conclusão que se extrai é no sentido de que o autor laborou em prol da reclamada com a presença dos requisitos configuradores do vínculo de emprego.
Diante deste contexto, declaro o vínculo empregatício entre as partes no período de 07/12/2020 a 06/04/2023, na função de  Ajudante de Carga e Descarga, com salário mensal de R$3.000,00.  Declaro, ainda, que o reclamante foi dispensado imotivadamente. 
No caso presente, a fim de evitar atos desnecessários, defiro que a anotação do pacto na carteira de trabalho do reclamante (CTPS de Id. b54348a) seja feita através de seu patrono, não devendo conter qualquer menção à presente reclamação trabalhista, servindo a presente sentença como certidão de comprovação do vínculo reconhecido.
[...]

Verifico que a controvérsia se refere à existência de fraude em contratação civil.

Sobre a matéria, o Plenário, analisando o ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG), por maioria, em 12 de abril de 2025, reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.

 No dia 14 de abril de 2025, o Relator do ARE 1532603, ministro Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional de todos os processos que tratem das questões objeto do Tema 1.389/RG.

Cumpre, então, em deferência ao assentado por Sua Excelência, determinar a suspensão do processo originário até a análise do mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG). Uma vez dirimido o paradigma, caberá ao órgão de origem apreciar o caso concreto a partir da compreensão a ser fixada.

3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente o pedido, para determinar a suspensão do processo originário, em relação à reclamante, até o julgamento de mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG).

4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.


Brasília, 7 de julho de 2025.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente